Tribunal: TJES
Processo: 5016624-90.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016624-90.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: LANCE MAIOR NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. SINISTRADO DE MÉDIA MONTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA DE VENDA NO ESTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RETENÇÃO DE DOCUMENTO (DUT). EXIGÊNCIA DE LAUDO CSV. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, consistentes no ressarcimento de valores gastos com reparo de veículo arrematado em leilão e na entrega do documento de transferência (DUT), sob a alegação de divergência entre o estado real do bem e o anunciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por erro substancial na oferta do veículo capaz de invalidar cláusulas de exoneração de responsabilidade e gerar dever de indenizar; (ii) aferir a legalidade da conduta da leiloeira em condicionar a entrega do DUT à apresentação de Laudo de Certificado de Segurança Veicular (CSV); (iii) estabelecer a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A arrematação de veículo qualificado como "salvado" ou "sinistrado" constitui negócio jurídico aleatório, no qual a cláusula de venda "no estado em que se encontra" transfere ao adquirente o risco por vícios redibitórios ou avarias mecânicas, notadamente quando facultada a vistoria prévia.

4)
O deságio superior a 60% em relação à Tabela FIPE evidencia a precificação objetiva do risco e da depreciação do bem, situação que afasta a caracterização de erro substancial e escusável, pois o homem médio deve presumir a existência de avarias severas diante do baixo valor pago.

5)
O edital cumpriu o dever de informação ao classificar o bem como "Sinistrado de Média Monta" e "Recuperado de Seguradora", além de alertar expressamente sobre a ausência de garantia de funcionamento e o caráter meramente ilustrativo das fotos.

6)
A retenção do documento de transferência (DUT) configura exercício regular de direito quando amparada em cláusula contratual e na exigência normativa de apresentação de Laudo de Certificado de Segurança Veicular (CSV) para o levantamento do bloqueio administrativo de veículos de média monta.

7)
A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral de percentual sobre o valor da condenação ou da causa, sendo vedada a utilização da apreciação equitativa para reduzir a verba em demandas de valor elevado, sob pena de violação à tese firmada no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de veículo em leilão sob a modalidade "venda no estado", com prévia informação de sinistro de média monta e oportunidade de vistoria, afasta a alegação de erro substancial quanto às condições mecânicas do bem.

2. É legítima a exigência de apresentação de Certificado de Segurança Veicular (CSV) pelo arrematante como condição para a entrega do DUT de veículo sinistrado de média monta.

3. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa for elevado, devendo ser respeitados os percentuais previstos no CPC (Tema 1076/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e inciso I do art. 139. CPC, § 8º do art. 85. Resolução CONTRAN nº 810/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP), Rel. Min. Og Fernandes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve demanda indenizatória e cominatória, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a condenação da empresa leiloeira ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de reparos em veículo arrematado (R$ 78.960,00), danos morais (R$ 40.000,00) e a entrega do documento de transferência (DUT), em razão de suposta falha no dever de informação acerca do real estado de conservação do bem e retenção indevida da documentação.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o veículo foi adquirido em leilão sob a modalidade "venda no estado", com expressa indicação de se tratar de bem "sinistrado de média monta" e "recuperado de seguradora", tendo o recorrente assumido os riscos do negócio ao pagar preço vil (cerca de 40% da FIPE) e renunciar à vistoria prévia.

Quanto ao DUT, o magistrado
a quo
entendeu que a retenção decorreu da inércia do apelante em fornecer os laudos e taxas exigidos contratualmente.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se houve vício de consentimento por erro substancial na oferta do veículo, capaz de invalidar as cláusulas de exoneração de responsabilidade e impor o dever de indenizar os reparos mecânicos; e (ii) a legalidade da conduta da apelada em condicionar a entrega do DUT à apresentação de Laudo de Certificado de Segurança Veicular (CSV) e pagamento de taxas pelo arrematante.

A arrematação de veículo em leilão, especialmente quando qualificado como "salvado" ou "sinistrado", constitui negócio jurídico aleatório, no qual a cláusula de venda "no estado em que se encontra" transfere ao adquirente o risco por vícios redibitórios ou avarias mecânicas, notadamente quando facultada a vistoria prévia.

Isso se justifica, porque a proteção consumerista não é absoluta a ponto de transmudar a natureza de risco inerente aos leilões de sinistrados, exigindo-se prova robusta de dolo ou erro essencial para afastar a força vinculante do edital.

No caso, observa-se que a tese recursal de que o veículo foi ofertado como "apto para uso" colide frontalmente com a prova documental, especificamente o Edital nº 1327 (Id. 17040975), que regeu o certame.

Para o deslinde da controvérsia, cabe aprofundar a análise sobre o instituto do erro substancial e sua inaplicabilidade à hipótese.

O erro, vício de consentimento previsto nos artigos 138 e seguintes do Código Civil, configura-se quando o agente, por desconhecimento ou falsa representação da realidade, emite declaração de vontade que não teria emitido se conhecesse a verdade.

Para que o erro vicie o negócio jurídico e enseje a anulação (ou a reparação de perdas e danos), ele deve ser substancial (ou essencial) e escusável, que ocorre quando atinge a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais (inciso I do art. 139 do CC).

No contexto da compra e venda, haveria erro substancial se o comprador adquirisse, por exemplo, veículo acreditando ser novo e sem avarias, quando na verdade se tratava de bem sinistrado. Contudo, a qualificação do erro exige que o engano seja escusável, isto é, que pudesse ser cometido por pessoa de diligência normal (
homo medius
) diante das circunstâncias do negócio.

Não é o que se verifica na hipótese dos autos. O apelante adquiriu um BMW X6 M, ano 2012, cujo valor de mercado à época (Tabela FIPE) orbitava em R$ 173.906,00, pelo valor de arrematação de R$ 71.250,00.

O deságio superior a 60% não é foi presente, liberalidade ou mero "bom negócio", mas sim precificação objetiva e técnica do risco, da avaria e da depreciação do bem.

Ora, o simples confronto entre o valor de mercado e o valor pago já seria suficiente para alertar qualquer pessoa de diligência mediana sobre a existência de problemas severos no veículo.

De todo modo, além disso, a análise pormenorizada do Edital de Leilão revela que a apelada não apenas não ocultou a condição do bem, como se cercou de todas as cautelas informativas para afastar qualquer dúvida sobre a precariedade do objeto ofertado.

O veículo foi classificado expressamente como "Sinistrado de Média Monta" e "Recuperado de Seguradora". Detalhe: "Média Monta" implica danos estruturais ou mecânicos relevantes, que exigem reparos, inspeção de segurança e desbloqueio documental para voltar a circular.

Confiram-se os itens editalícios:

Item 5.
Os Lotes são VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, sem garantia do fabricante,
sem garantia de funcionamento
e
sem garantia de reposição de quaisquer peças que porventura estejam faltando
, não se responsabilizando a LANCE MAIOR LEILÕES, LEILOEIRO, nem o COMITENTE VENDEDOR pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes.

Item 6.
Todas as informações e características acerca dos bens [...] foram prestadas única e exclusivamente pelo(s) comitente(s) vendedor(es), razão pela qual a Lance Maior Leilões e o Leiloeiro ficam isentos de quaisquer imprecisão, imperfeição e/ou ocultação nesse sentido.

Item 9.
[...] não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo,
não isentando o Participante Cadastrado de proceder a vistoria prévia
para verificar o real estado da mercadoria, que lhe é facultada [...].

Item 17.
Os Lotes levados a leilão estarão em exposição [...] podendo ser visitados e conferidos pelos participantes e interessados, um dia antes de cada Leilão [...].

Item 18.
O Participante poderá fazer vistoria no local [...]
não podendo posteriormente reclamar extrajudicial ou judicialmente eventuais danos ou avarias nos bens/salvados
. O arrematante deverá avaliar cuidadosamente o estado dos Lotes, pois não serão aceitas reclamações posteriores à arrematação [...].

Item 24.
As fotos dos Lotes disponíveis no "site" [...] sendo portanto MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
não representando o estado real do lote, podendo haver mudanças, como falta de peças e componentes no geral
[...].

Item 25.
O ARREMATANTE declara que já promoveu todos os exames e vistorias dos Lotes acima e aceita adquiri-los,
isentando o COMITENTE "VENDEDOR" e o LEILOEIRO, de qualquer responsabilidade, inclusive por vícios ou defeitos, ocultos ou não
, e renunciando a qualquer direito ou ação.

À evidência, o apelante aderiu a contrato aleatório (de risco), onde a possibilidade de o veículo não funcionar, de faltarem peças essenciais (módulos, componentes do motor, etc.) ou de ser, na prática, uma "sucata" recuperável, estava expressamente prevista e aceita.

Nesse cenário, não houve erro sobre a qualidade essencial, na medida em que o apelante sabia que comprava um "sinistrado de média monta" (conforme Item 14 do Edital e descrição do lote).

O fato de o conserto ter se revelado mais oneroso do que a expectativa subjetiva do arrematante insere-se na
álea
normal desse tipo de negócio. Afinal, o lucro ou prejuízo na recuperação de salvado depende da extensão dos danos, que o recorrente optou por não verificar
in loco
, renunciando à vistoria facultada.

Uma pessoa comum e diligente não pode legitimamente esperar que um veículo de luxo, vendido por menos da metade do preço de mercado e anunciado como sinistrado, esteja em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Portanto, afasta-se a tese de erro substancial e, consequentemente, o dever de indenizar os danos materiais.

Do mesmo modo, a irresignação do recorrente quanto à retenção do DUT também não merece acolhimento, pois o instrumento convocatório exigiu expressamente que
“
Para Lotes Salvados de Sinistro, Seguradoras e Lotes em mal estado de conservação, será exigido para transferência em todo território Nacional, laudo de CSV - Certificado de Segurança Veicular, emitido por Organismo de Inspeção Veicular acreditado pelo INMETRO que deverá ser realizado pelo arrematante.
”
(Item 14)

No mesmo sentido, o Item 53:
“A previsão para entrega dos documentos é de até 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS a contar
após entrega pelo arrematante de todos os documentos
, copias RG, CPF, conta de luz, decalques e
laudos se necessários para transferência [...]
”

Pela Resolução CONTRAN nº 810/2020, tratando-se de veículo sinistrado de "Média Monta", o bloqueio administrativo imposto pelo DETRAN só é levantado mediante a comprovação de recuperação do veículo.

Logo, condicionamento à entrega do DUT à apresentação do laudo de CSV representa exercício regular de direito, amparado tanto nas cláusulas editalícias quanto nos atos normativos do CONTRAN.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe

Por fim, impõe-se também o afastamento do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a pretensão esbarra frontalmente na tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes).

Segundo a Corte da Cidadania, a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A aplicação do § 8º do art. 85 do CPC possui caráter estritamente subsidiário e excepcional, restringindo-se às hipóteses em que, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o valor da causa é de R$ 193.872,00 (cento e noventa e três mil, oitocentos e setenta e dois reais), montante que, inequivocamente, não se enquadra nos conceitos jurídicos de "irrisório" ou "muito baixo".

Portanto, a despeito dos argumentos de desproporcionalidade, o magistrado sentenciante agiu com acerto e em estrita obediência à legalidade e aos precedentes vinculantes ao fixar a verba no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento), já que não há margem discricionária para a aplicação da "equidade inversa" para reduzir a remuneração do causídico da parte adversa fora das hipóteses legais taxativas, sob pena de aviltamento da advocacia e violação direta à tese do Tema 1076 do STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.